Tribunal: TJES
Processo: 0013739-49.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013739-49.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAKSON CARLOS RODRIGUES

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA DE SEGURO E IOF. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO E DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Banco Itaucard S.A. contra sentença parcialmente procedente em ação revisional de contrato bancário ajuizada por Jakson Carlos Rodrigues, que declarou a abusividade da tarifa de avaliação do bem e da cobrança de seguro e gravame eletrônico, condenando o réu à restituição dobrada desses valores e à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado da época da contratação. O autor interpôs recurso adesivo visando à declaração de ilegalidade da cobrança de IOF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há quatro questões em discussão: (I) definir se é válida a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato; (II estabelecer se é abusiva a cobrança de tarifa de avaliação do bem e do seguro de proteção financeira; (III) determinar se é legal o financiamento do valor referente ao IOF; e (IV) fixar se a restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não é, por si só, abusiva, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 382), sendo necessária significativa discrepância para caracterizar abuso. No caso concreto, a taxa de 32,66% a.a. não excede de forma relevante a média de 27,95% a.a. apurada à época da contratação, motivo pelo qual se reconhece sua legalidade.

A tarifa de avaliação do bem se revela abusiva, nos termos do Tema 958 do STJ, quando o banco não comprova a efetiva prestação do serviço, ônus que não foi cumprido no caso concreto.

A cobrança de seguro não configura abuso, pois se trata de pacto acessório expressamente contratado pelo consumidor, com previsão contratual clara e vantagem ao segurado.

A inclusão do IOF no montante financiado é válida, segundo o entendimento firmado no REsp 1.251.331/RS (repetitivo), não se configurando cobrança ilegal.

A restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de má-fé, o que não ocorreu, pois as cobranças decorrem de cláusulas contratuais debatidas judicialmente; logo, a devolução deve ocorrer de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso do réu parcialmente provido. Recurso adesivo do autor desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios ligeiramente superior à média de mercado não é, por si só, abusiva.

A cobrança de tarifa de avaliação do bem é abusiva quando não demonstrada a efetiva prestação do serviço pelo banco.

A contratação de seguro de proteção financeira é válida quando há manifestação de vontade do consumidor e previsão contratual clara.

É lícito o financiamento do valor do IOF no contrato bancário.

A restituição de valores indevidos deve ocorrer de forma simples quando não comprovada má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04-03-2024, DJe 08-03-2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.850/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 08-04-2024, DJe 11-04-2024; STJ, REsp n. 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22-02-2012 (recursos repetitivos); TJMG, Ap. Cív. n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 10-04-2024; TJES, Edcl na Ap. Cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon, j. 27-06-2023, DJES 14-03-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo réu, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0013739-49.2016.8.08.0012
.

APELANTE/APELADO: BANCO ITAUCARD S. A.

APELANTE/APELADO: JAKSON CARLOS RODRIGUES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

B
anco

I
taucard
S. A
.

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de
fls. 152-5, integrada pela decisão de embargos de declaração de fl. 195
, proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito da
Segunda
Vara Cível e de Órfãos e Sucessões d
e Cariacica, Comarca da Capital,
nos autos da ação revisional de contrato ajuizada contra
ele por J
akson
C
arlos
R
odrigues
,
que
julgou
parcialmente procedente os

pedidos formulados na petição inicial
nos seguintes termos:

Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido formulado na inicial, mantenho a decisão liminar, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo a:

a) DECLARAR a abusividade da tarifa cobrada a título de avaliação do bem, no valor de R$ 209,00;

b) DETERMINAR, via de consequência, que o Requerido restitua tal tarifa, em dobro, acrescida de juros de mora desde o desembolso e correção monetária desde o efetivo prejuízo.

c) DECLARO a ilegalidade da cobrança do seguro e gravame eletrônico;

d) CONDENO a requerida a pagar à parte autora as quantias do item D, todas em dobro, com correção monetária e juros de mora da data do contrato.

e) ESTABELECER a taxa de juros remuneratórios em 27,95% a.a no contrato entabulado, que corresponde a taxa média de mercado na época da contratação e determinar que, no período de inadimplência, devem ser reduzidos os juros moratórios, na forma estabelecida em lei. Ademais, devem ser restituídos os valores pagos em excesso, se for o caso, acrescidos de juros de mora desde o desembolso e correção monetária desde o efetivo prejuízo.

Nas razões recursais o réu sustentou, em síntese, a legalidade (1) dos juros remuneratórios, (2) da cobrança de seguro e das tarifas de avaliação do bem; e (3) da repetição em dobro.

O autor interpôs recurso adesivo no qual sustentou a ilegalidade da cobrança de IOF.

Analisarei os recursos simultaneamente.

Consoante entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382) sendo “admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto" (AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 04-03-2024, data da publicação/fonte: DJe de 08-03-2024).

É cediço que embora a taxa média de juros apurada pelo Banco Central do Brasil não seja um limitador para a fixação dos juros, haja vista incorporar taxas maiores e menores, ela “é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.850/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte: DJe de 11-04-2024).

A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 22-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL -
PACTA SUNT SERVANDA
- RELATIVIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - FUNÇÃO SOCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - COBRANÇA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - OCORRÊNCIA. - No âmbito de abrangência e da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Assim, evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando delineada a abusividade desse encargo, assim considerada como aquela que ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo BACEN, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano fundado no Decreto-lei n 22.626 de 1933, a teor do que dispõe o Enunciado nº 596 da Súmula do STF. - Evidenciado nos autos a ocorrência de venda casada do seguro proteção financeira, mediante aparente demonstração de que o consumidor contratou seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, impõe-se reconhecer a abusividade na cobrança. (TJMG, Apelação cível n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, data do julgamento: 10-04-2024, data da publicação: 10-04-2024).

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CORRESPONDENTES AO TRIPLO DA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO Nº 28 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie. 3) Restando comprovada a manifesta discrepância entre as taxas anuais previstas nos contratos bancárias e as respectivas médias de mercado, chegando ao triplo das taxas praticadas, deve ser reconhecida, a um só tempo, a abusividade da cobrança e a descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28 do Tribunal da Cidadania (o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora). 4) Recurso provido. (TJES; Edcl na Ap. cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; data do julgamento: 27-06-2023; data da publicação/fonte: DJES de 14-03-2024).

No caso dos autos a taxa de juros pactuada é de
32,66
% (
trinta e dois
inteiros e
sessenta e seis

centésimos
por cento) ao ano enquanto que ao tempo da contratação (
22-03-2011
) a taxa média de juros em operações para
financiamento de veículo
era de
2
7,95
1
(
vinte e
sete
inteiros e
noventa e cinco

centésimos
por cento) ao ano.
A diferença existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado se justifica pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, ou seja, haverá sempre uns com valor um pouco inferior e outros, como no presente caso, em valor um pouco superior.

Sendo assim, é de se reconhecer a legalidade do
s
juros pactuados.

O colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 958 firmou tese vinculante no sentido d
e atestar a
“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.

N
a hipótese
,
o banco apelado
não comprovou que
efetivamente prestou o serviço de avaliação do bem dado em garantia,
prova
que ao réu cabia fazer
.

A
cobrança
de prêmio de
seguro de proteção financeira
não é vedada
,
porquanto não se trata de tarifa, mas, sim, de pacto secundário
que o
consumidor tem a opção de contratar ou não.
V
erific
a-se

no contrato (
fl. 15
) que a contratação se deu a pedido do cliente
razão pela qual não há falar em cobrança indevida do seguro.
Ademais, o seguro na forma como
previsto no
contrato é
benéfico para o
consumidor
.

Não há falar em

ilegalidade em razão do fato de o valor relativo ao imposto sobre operações financeira
s
(IOF) ter sido incluído no valor a financiar, pois atendeu aos interesses do contratante que não precisou desembolsar a quantia relativa à tal exação no ato da contratação.

Esta matéria também restou sedimentada no colendo Superior Tribunal de Justiça através do julgamento do REsp. n. 1.251.331/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos
. Sobre o tema constou na ementa do referido julgado que “é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”

No caso dos autos não resta comprovada a má-fé
do banco p
orquanto a cobrança de valores indevidos se deu por disposição contratual, razão pela qual a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples.

Posto isso,
dou parcial
provimento
ao recurso

do réu
para reconhecer a
legalidade
da
taxa de juros pactuada e da cobrança de seguro, bem como determinar que a restituição de valores se dê de forma simples.

Nego provimento ao recurso do autor.

Diante do novo panorama sucumbencial é de ser reconhecer que a sucumbência do réu é mínima, razão pela qual condeno o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mas declaro que estas obrigações ficaram sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.